Tribunal: STJ
Processo: 5007943-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867015 - ES (2025
/0064625-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA
MURGEL - MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
EMBARGADO
: NILSON RODRIGUES TRANCOSO
ADVOGADOS
: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR ROCHA - DF33593
ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES010379
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que com, base na
Súmula n. 182 do STJ, desproveu agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões recursais, há duas questões em discussão: (i) saber se
os embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa; e (ii) saber se é possível o STJ
prequestionar questões constitucionais.
Documento eletrônico VDA49676118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:34
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 79a8490e-d970-49ba-a999-814521d70dc5

3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
possível aplicar ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC;
(ii) saber se cabe a majoração dos honorários advocatícios em embargos
de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
6. É inviável ao STJ intervir em matéria da competência do STF,
ainda que para prequestionar questões constitucionais, conforme as
rígidas atribuições recursais previstas na Constituição Federal.
7. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não é
cabível quando não se configura o intuito protelatório dos embargos de
declaração.
8. A interposição de embargos de declaração não inaugura
instância, sendo inviável a majoração de honorários no julgamento dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. O STJ não pode intervir em matéria da competência do STF,
mesmo para prequestionamento de questões constitucionais. 4. A
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não é cabível
quando não se configura o intuito protelatório dos embargos de
declaração. 5. A interposição de embargos de declaração não permite a
onorários advocatícios".
majoração de h
CPC, arts. 1.022 e
Dispositivo relevante citado:
1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
; STJ, EDcl no
25/8/2020
AgInt nos EDcl no AREsp 2.173.381/RS, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgados em
; STJ, EDcl no
22/11/2024
AgInt no AREsp n. 1.903.311/RJ, relator Ministro Antonio Carlos
EDcl no AgInt no
Ferreira, Quarta Turma, julgados em
; STJ,
14/2/2022
AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgados em 3/4/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22
/3/2018; e STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator
Documento eletrônico VDA49676118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:34
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 79a8490e-d970-49ba-a999-814521d70dc5

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
.
14/11/2023

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
12/08/2025
18/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49676118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:34
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 79a8490e-d970-49ba-a999-814521d70dc5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867015 - ES (2025
/0064625-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA
MURGEL - MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
EMBARGADO
: NILSON RODRIGUES TRANCOSO
ADVOGADOS
: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR ROCHA - DF33593
ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES010379
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que com, base na
Súmula n. 182 do STJ, desproveu agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões recursais, há duas questões em discussão: (i) saber se
os embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
Documento eletrônico VDA48176924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:44
Código de Controle do Documento: 275e5060-be16-4283-9f1d-f51a099a6a2a

obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa; e (ii) saber se é possível o STJ
prequestionar questões constitucionais.
3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
possível aplicar ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC;
(ii) saber se cabe a majoração dos honorários advocatícios em embargos
de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
6. É inviável ao STJ intervir em matéria da competência do STF,
ainda que para prequestionar questões constitucionais, conforme as
rígidas atribuições recursais previstas na Constituição Federal.
7. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não é
cabível quando não se configura o intuito protelatório dos embargos de
declaração.
8. A interposição de embargos de declaração não inaugura
instância, sendo inviável a majoração de honorários no julgamento dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. O STJ não pode intervir em matéria da competência do STF,
Documento eletrônico VDA48176924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:44
Código de Controle do Documento: 275e5060-be16-4283-9f1d-f51a099a6a2a

mesmo para prequestionamento de questões constitucionais. 4. A
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não é cabível
quando não se configura o intuito protelatório dos embargos de
declaração. 5. A interposição de embargos de declaração não permite a
onorários advocatícios".
majoração de h
CPC, arts. 1.022 e
Dispositivo relevante citado:
1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
; STJ, EDcl no
25/8/2020
AgInt nos EDcl no AREsp 2.173.381/RS, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgados em
; STJ, EDcl no
22/11/2024
AgInt no AREsp n. 1.903.311/RJ, relator Ministro Antonio Carlos
EDcl no AgInt no
Ferreira, Quarta Turma, julgados em
; STJ,
14/2/2022
AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgados em 3/4/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22
/3/2018; e STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
.
14/11/2023

RELATÓRIO
PREVIDÊNCIA USIMINAS opõe embargos de declaração ao acórdão
assim ementado (fls. 972-973):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48176924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:44
Código de Controle do Documento: 275e5060-be16-4283-9f1d-f51a099a6a2a

2. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial.
3. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se cabe a
majoração dos honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 83 do STJ.
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
6. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal
de
Justiça,
colacionando-se
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela
utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
7. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendoinviável a de
honorários no julgamento do agravo interno. majoração
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial. 2. A interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários
advocatícios".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 932, III; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I. STJ,
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.072.074 /BA, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022; STJ, AgInt no AR Esp
n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
19/9/2022; STJ, EAREsp n. 746.775/PR , relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19
/9/2018; STJ, E Dcl no AgInt no AR Esp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em 3/4/2018; STJ, AgInt no AR Esp n.
1.223.865/SP. relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2022.

Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão e contradição no
acórdão embargado.
Defende que impugnou a Súmula n. 83 do STJ, utilizando da técnica do
distinguishing.
Documento eletrônico VDA48176924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:44
Código de Controle do Documento: 275e5060-be16-4283-9f1d-f51a099a6a2a

Afirma que o acórdão recorrido não considerou o argumento da
embargante acerca da possibilidade de interposição de recurso parcial, que
impugna apenas parte dos capítulos desfavoráveis ao recorrente.
Aduz que (fl. 990):

O cerne da questão reside na percepção de que os pedidos formulados no
recurso especial se baseiam em fundamentos autônomos, cada um potencialmente
suficiente, por si só, para anular ou reformar o acórdão impugnado. Quando os
fundamentos do recurso especial inadmitido são autônomos, é perfeitamente
possível que a parte prossiga na discussão de apenas um deles, interpondo agravo
(parcial) somente contra um dos capítulos da decisão de inadmissibilidade.

Alega que "A omissão que ora se aponta e se pretende suprir é
exatamente esta: o acórdão embargado deixou de aplicar o art. 1.002 do CPC, que
está vigente e deveria ter sido aplicado ao caso concreto, assegurando a
admissibilidade/provimento do agravo interposto pela embargante".
Aponta violação ao art. 5o, XXXVI, da CF.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.
Pede ainda o prequestionamento do dispositivo constitucional.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 999-1.001, em
que a parte embargada pleiteia a rejeição do recurso, a majoração dos honorários e
a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o relatório.
VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA48176924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:44
Código de Controle do Documento: 275e5060-be16-4283-9f1d-f51a099a6a2a

A parte embargante não demonstra vício passível de ser sanado pelo STJ
em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação com o resultado
do julgamento, questionando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 920-921):

Conforme exposto na decisão de fls. 942-943, "a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC (Súmula
83/STJ) e Súmula 83/STJ".
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
infirmar especificamente a aplicação da Súmula n. 83 do STJ em relação os arts.
520, IV, 521, parágrafo único, e 854, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas nem relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a
incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva demonstração de que o
julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso
ou foi superado pela jurisprudência deste Tribunal, colacionando-se precedentes
contemporâneos ou supervenientes matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
[...]
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, em 19
/9/2018, a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ, "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
:
in verbis
especificamente os fundamentos da decisão agravada".

O acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno, tendo em
vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso especial, da
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA48176924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:44
Código de Controle do Documento: 275e5060-be16-4283-9f1d-f51a099a6a2a

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a
incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva demonstração de que o
julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao
caso ou foi superado pela jurisprudência deste Tribunal.
Caberia à parte agravante comprovar efetivamente a distinção, mediante
cotejo, entre os julgados citados na decisão de inadmissibilidade e a matéria tratada
no acórdão recorrido, o que não ocorreu.
Ademais, a aplicação da Súmula n. 182 do STJ ocorreu no julgamento
do agravo em recurso especial. Dessa forma, conforme explicado no acórdão
embargado, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, em 19/9/2018, a Corte
Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade.
Assim, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de 15/12/2021).
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
25/8/2020, DJe de 28/8/2020).
Além disso, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em
matéria da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para
prequestionar questões constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas
atribuições recursais previstas na Carta Magna.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA48176924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:44
Código de Controle do Documento: 275e5060-be16-4283-9f1d-f51a099a6a2a

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. E MBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art.
1.022 do CPC de 2015).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar
questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.
3. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da
competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar questões
constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições recursais previstas na
Carta Magna.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp
2.173.381/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgados em
22/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante,
que busca, em verdade, a modificação do julgado, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
3. Ausente qualquer dos vícios, é incabível a oposição dos aclaratórios para
prequestionar matéria constitucional, visando a autorizar a interposição de recurso
extraordinário. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.903.311
/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgados em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA48176924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:44
Código de Controle do Documento: 275e5060-be16-4283-9f1d-f51a099a6a2a

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento dos embargos de declaração, cumpre destacar que a
interposição de embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento ou foi desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em 3/4/2018, DJe
de 10/4/2018; e AgInt no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 3/4/2018).
Quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC,
formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a simples
oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023, DJe de 17/11/2023 ).
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA48176924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:44
Código de Controle do Documento: 275e5060-be16-4283-9f1d-f51a099a6a2a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.867.015 / ES
Número Registro: 2025/0064625-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006667120168080024 50030935220218080000 50079431820228080000 6667120168080024
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: NILSON RODRIGUES TRANCOSO
ADVOGADOS : DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR ROCHA - DF33593
ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES010379
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49658996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:09
Código de Controle do Documento: 21a76164-b869-458f-ae6d-9de86da7ed2d

EMBARGANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
EMBARGADO : NILSON RODRIGUES TRANCOSO
ADVOGADOS
: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR ROCHA - DF33593
ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES010379
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:09
Código de Controle do Documento: 21a76164-b869-458f-ae6d-9de86da7ed2d